Tribunal: TJSP
Processo: 1054501-81.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
USO INDEVIDO DE MARCA. ABSTENÇÃO E INDENIZAÇÃO. MARCA MISTA. ELEMENTO NOMINATIVO COMUM E GENÉRICO. LOGOTIPO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de uso de marca, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante, detentora

Ementa:
USO INDEVIDO DE MARCA. ABSTENÇÃO E INDENIZAÇÃO. MARCA MISTA. ELEMENTO NOMINATIVO COMUM E GENÉRICO. LOGOTIPO E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DIVERSOS. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação do autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de abstenção de uso de marca, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante, detentora da marca "Novo Colégio Sistema de Ensino de Franca Ltda.", alega que a apelada utiliza indevidamente a expressão "Colégio Novo", causando concorrência desleal. A questão em discussão consiste em determinar se a utilização do nome "Colégio Novo", por outra empresa, configura violação de direitos de marca e concorrência desleal. A marca registrada pela apelante é mista, não conferindo exclusividade sobre o elemento nominativo "Colégio Novo", que é comum e genérico no mercado educacional. Não há similaridade suficiente entre os logotipos das partes para causar confusão entre os consumidores, considerando as diferenças visuais e a localização geográfica das empresas. A proteção de marca mista não abrange exclusividade sobre elementos nominativos comuns. Diferenças visuais e geográficas afastam a possibilidade de confusão entre consumidores. RECURSO NÃO PROVIDO.